Tribunal: TJBA
Processo: 8035961-45.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
n.º 8035961-45.2023.8.05.0000 – Comarca de Teixeira de Freitas/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Maicon Santos de Oliveira

Defensor Público: Dr. Matheus Silva Bastos

Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart

Processo de 1º Grau: 8005995-45.2023.8.05.0256

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA INCIO DA AÇÃO PENAL. PREJUDICIALIDADE. DENÚNCIA OFERECIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE SUPERADA. DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA BUSCA PESSOAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO
MANDAMUS
. ALEGATIVA DE INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. INACOLHIMENTO. DECRETO PRISIONAL QUE MENCIONA A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO QUANTO ALEGADO. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INALBERGAMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTRO DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM DESFAVOR DO PACIENTE. ARGUIÇÃO DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INACOLHIMENTO. DEMONSTRADA A PREMÊNCIA DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I-
Cuida-se de

ação de
Habeas Corpus

impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Maicon Santos de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 10/06/2023, convertida em preventiva em 11/06/2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 48134801), a existência de constrangimento pelo excesso de prazo para o início da ação penal, bem como a ilegalidade da prisão em flagrante, aduzindo a não realização do exame de corpo de delito, a falta de motivação concreta para efetivação da busca pessoal, além da inexistência de laudo pericial no material apreendido. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a desfundamentação do decreto constritor e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 48639046) noticiam
in verbis
: “[...]o paciente foi preso em flagrante em 10.06.2023, tendo sido o flagrante homologado e convertida a prisão em prisão preventiva em 11.06.2023 (evento 393385263), nos autos do APF n° 8005995-45.2023. Entendeu o magistrado plantonista que havia nos autos elementos probatórios suficientes que justificavam a necessidade da custódia cautelar. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do denunciado/paciente em 27.07.202023, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (AP 8006108- 96.2023.805.0256). O paciente foi indiciado e denunciado por trazer consigo, a fim de expor à venda, 70 (setenta) porções da droga conhecida como “crack”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no dia 10/06/2023, na Rua Vista Alefe, Bairro Tancredo Neves, nesta cidade de Teixeira de Freitas/BA. Insta salientar ao nobre relator que existem nos autos elementos probatórios a justificar a necessidade da segregação processual do paciente, e, em sendo solto, poderá o mesmo praticar novos atos violadores da norma penal, pois é propenso à prática criminosa, conforme se denota das certidão de antecedentes acostadas nos eventos 393371938; 393371939; e 393371940 dos autos do APF (cópias anexas), inclusive, registra uma condenação por crime de mesma natureza, com trânsito em julgado, nesta 2ª Vara Criminal de Teixeira de Freitas. Assim, não se torna demais afirmar que as características do delito e as peculiaridades do réu/paciente, explícita, portanto, extrema necessidade da medida acauteladora para assegurar a aplicação da lei penal. Por fim, declino que os autos encontram-se aguardando notificação do denunciado, para apresentar defesa, nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/2006. “

V - No tocante à arguição de excesso de prazo para início da ação penal, resta prejudicada, considerando que os aclaratórios judiciais noticiam que foi oferecida a denúncia em 27/07/2023.
Quanto à alegativa de ilegalidade da prisão em flagrante, em face da ausência de realização do exame de corpo de delito, mostra-se superada, porquanto encontra-se o beneficiário do
writ
segregado por força de novo título prisional, qual seja, decreto de prisão preventiva.

VI - Em relação à alegativa de falta de motivação concreta para efetivação da busca pessoal e validade das provas demandaria revolvimento fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, sendo indispensável o aprofundamento a

ser realizado pelo Juízo competente quando da instrução e julgamento da causa,
p
elo que não se conhece da impetração nesta quota.

VII - No que tange à alegativa de ausência de laudo pericial da droga apreendida, verifica-se que a impetrante não cuidou de adunar documento apto a infirmar o quanto asseverado pela magistrada a quo acerca da existência de laudo de constatação, ao decretar a custódia provisória. Ademais, cumpre salientar que o P
arquet

já ofereceu denúncia.

VIII - Quanto às alegações de desfundamentação do decreto prisional, ausência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas não merecem prosperar.
Da leitura do
decisio
, a Magistrada
a quo
assinalou a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, diante dos elementos contidos no auto de prisão em flagrante, testemunhos apresentados, autos de exibição e apreensão e laudo de constatação do material apreendido. Consta, também, a
presença dos requisitos que autorizam a segregação cautelar,
verificando-se que a custódia do paciente encontra-se fundada na garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração delitiva, tendo destacado que ele possui outras duas ações penais,

além de pontuar que o acusado afirmou ser “conhecido da polícia por seu envolvimento com o tráfico de drogas”.
Efetivamente, ao perlustrar o decreto objurgado, vê-se que a MM. Juíza
a quo

assinalou a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

IX - Outrossim, afere-se que a decisão de origem fundamentou a impertinência, na hipótese sob análise, da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido, comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afasta-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

X– Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XI- HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE e, nessa extensão, DENEGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8035961-45.2023.8.05.0000, provenientes da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, Maicon Santos de Oliveira e, como Impetrado, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer PARCIALMENTE da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR
a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.